Tribunal: STF
Processo: AI 836087
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração da fórmula de cálculo da remuneração, desde que não provoque decesso remuneratório. Precedentes.



    II – A verificação de efetiva ocorrência de decesso remuneratório demanda, na espécie, o exame da matéria fática, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte.



    III - Agravo regimental improvido.